Tribunal: TJMT
Processo: 1007833-17.2024.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007833-17.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DA SILVA - CPF: 030.484.141-26 (APELANTE), BRUNO CORDOVA FRANCA - CPF: 014.279.301-98 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por Marco Antonio da Silva contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de embargos à execução, diante da inércia quanto ao recolhimento das custas processuais após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, motivado pela ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, violou os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A declaração de insuficiência financeira firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, sendo legítimo seu indeferimento quando houver elementos objetivos que a infirmem, nos termos do art. 99, § 2o e § 3o, do CPC.

4. A participação do apelante em relação contratual de elevado valor, associada à ausência de documentação robusta capaz de demonstrar incapacidade de arcar com os custos do processo, justifica o indeferimento do benefício.

5. A regular intimação para recolhimento das custas e a posterior inércia do apelante legitimam a extinção do feito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

6. Inexistência de ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão combatida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O pedido de gratuidade da justiça pode ser indeferido quando a documentação apresentada não comprova, de forma idônea, a alegada hipossuficiência econômica.

2. A inércia no cumprimento da determinação judicial para recolhimento de custas processuais autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito.”

________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2o e § 3o, 290 e 485, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap. Cív. 1009177-88.2025.8.11.0041, Rel.a Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 06.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CIVEL interposto por MARCO ANTONIO DA SILVA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
” (Proc. no 1007833-17.2024.8.11.0006),

ajuizada pelo apelante contra COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA, julgou extinto o processo sem resolução de mérito em razão do descumprimento da ordem judicial de recolhimento das custas e taxas judiciais (Cf. Id. no
295041884).

O apelante insurge-se contra a extinção prematura do feito, argumentando que a mera existência de cédula rural no valor de R$ 564.000,00, mencionada pelo juízo a quo como fundamento para o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, não constitui, por si só, indicativo concreto de capacidade econômica atual.

Ressalta que a sentença desconsidera a dinâmica da atividade rural e os riscos inerentes ao setor agropecuário, especialmente em contextos de retração de mercado e instabilidade climática e econômica.

Alega, ainda, que o cenário enfrentado demonstra sua fragilidade econômica e social, na medida em que se encontra em estado de severa inadimplência, com emissão de cheques sem provisão de fundos, títulos protestados e restrições em cadastros de crédito, além de ser responsável por pensão alimentícia fixada judicialmente, a qual consome parcela significativa de sua renda mensal.

Sustenta que a negativa do benefício da gratuidade da justiça, nas circunstâncias do caso concreto, revela-se desarrazoada, desproporcional e contrária aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e do acesso à justiça, consagrados no art. 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

Pede, ao final, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, reconhecendo-se o direito à gratuidade da justiça e determinado o regular prosseguimento da ação de embargos à execução (Cf. Id. no 295041886).

Sem contrarrazões em razão da morte prematura do feito.

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Ao ingressar com o presente apelo, o apelante requereu os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recebida à inicial a MMa Juíza proferiu a seguinte decisão:

Cuida-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizado por MARCO ANTONIO DA SILVA em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA – SICOOB CREDISUL, ambos qualificados na exordial.

Observa-se que a parte autora requereu a concessão da gratuidade da justiça, contudo, não juntou documentação apta a demonstrar a viabilidade da concessão do benefício.

Nesse sentido, “consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente pessoa natural, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. Por um lado, à luz da norma fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5o, caput, da Lei n. 1.060/1950- não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira de fazer frente às custas e⁄ou despesas processuais. Poroutro lado, é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento, em relação aos ônus e deveres processuais. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/08/2016)”.

Assim, face à natureza da demanda e a apuração de que o valor das custas iniciais a serem adimplidas na ordem de R$ 471,31 (quatrocentos e setenta e um reais e trinta e um centavos), cujo pagamento poderá ser efetuado em até seis parcelas mensais (art. 233, § 3o, I, CNGC), e, ainda, pela ausência de documentos que corroborem a alegação de impossibilidade de pagamento das custas, deve o autor comprovar a hipossuficiência financeira com a competente juntada de demonstrativos de pagamento, movimentações financeiras que indiquem a insuficiência de recursos, Declarações de Imposto de Renda dos dois últimos exercícios e outros documentos aptos a demonstrar sua atual situação financeira e patrimonial ou que efetue o recolhimento das custas judiciais e taxas judiciária.

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Intime-se a parte autora para comprovar a alegada hipossuficiência financeira ou recolher as custas iniciais, no prazo de 15 (dias) dias úteis, sob pena de extinção do feito, forte no CPC;

b) Havendo requerimento da parte autora, defiro o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas, devendo a primeira parcela ser paga em 05 (cinco) dias úteis e as demais a cada 30 (trinta) dias corridos, a partir da primeira parcela, juntando-se o respectivo comprovante no feito. Consigna-se que o atraso de qualquer parcela acarretará na extinção do feito sem resolução de mérito, independente de intimação prévia.

Apesar da emenda à inicial em 02/08/2024, o pedido de gratuidade foi novamente indeferido, sob o fundamento de que a parte não apresentou comprovação idônea de sua hipossuficiência

Posteriormente, o apelante interpôs Agravo de Instrumento (Processo no 1030831-94.2024.8.11.0000), sendo mantido o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, em decisão monocrática, transitada em julgado em 29/01/2024 (cf. ID 295041876 – Pág. 01).

Intimado, quedou-se inerte, conforme certificado nos autos (ID 295041874), sendo então proferida a sentença apelada em 19/05/2025 (ID 295041884), com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.

Cinge-se a controvérsia ao inconformismo do apelante em face de sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do Código de Processo Civil, diante do não recolhimento das custas processuais no prazo legal, após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Inconformado, o apelante aduz que faz jus a concessão da AJG,
dizendo que “
a simples existência de cédula rural firmada no valor de R$ 564.000,00, mencionada pelo juízo a quo como fundamento para indeferir a justiça gratuita, não configura, por si só, indicativo concreto de solvência econômica atual do Apelante”
.

Pois bem.

O art. 98 do CPC/2015 estabelece que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e o art. 99, §3o, do mesmo Código dispõe que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “
insuficiência de recursos
”.

Assim, repito, se o magistrado tem “fundadas razões para indeferir o pedido”, deve fazê-lo.

Em uma primeira análise, os fatos narrados pelo apelante demonstram que se trata de pessoa de condições financeiras bem superiores à média da população, que discutem contratos avaliados em mais 500.000,00 (quinhentos mil reais), ou seja, certamente não se encaixa no perfil dos hipossuficientes financeiramente.

No caso concreto, as alegações do apelante indicam participação em relação contratual de valor elevado, superior a quinhentos mil reais, incompatível com o perfil de hipossuficiência. Além disso, a documentação acostada aos autos (Declaração de Hipossuficiência, IRPF dos exercícios de 2023 e 2024, registros de pendência e protestos – ID 295041880 ao 295041883) não demonstram, de forma inequívoca, a alegada incapacidade financeira.

Desse modo, não se vislumbra fundamento capaz de justificar a reforma da conclusão adotada pelo Magistrado de primeiro grau, uma vez que a parte não apresentou documentação hábil a comprovar sua alegada condição de miserabilidade. Assim, deve ser mantido o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça nesta instância recursal.

Cumpre assinalar que o art. 290 do Código de Processo Civil dispõe que “
será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias
.”

Portanto, considerando que a parte autora/apelante, mesmo regularmente intimada, não observou a determinação judicial quanto ao recolhimento das custas processuais e não obteve o deferimento da gratuidade da justiça, mostra-se acertada a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1o, DO CPC – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – CUSTAS NÃO RECOLHIDAS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo 101, § 1o, do CPC.

A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de seu indeferimento.

Ausente à documentação que comprova a condição de hipossuficiência alegada, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita requerido.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

(N.U 1011903-52.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INADIMPLEMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do CPC, ante o inadimplemento das custas processuais, mesmo após deferido o parcelamento em seis vezes, em razão da negativa do pedido de justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se houve indevida negativa do benefício da gratuidade da justiça à parte autora, diante da alegação de hipossuficiência econômica.

III. Razões de decidir

3. A concessão do benefício da justiça gratuita exige comprovação idônea de insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, sendo legítimo o indeferimento quando ausente essa demonstração. 4. Deferido o parcelamento das custas e paga apenas a primeira parcela, incumbia ao autor promover o recolhimento sucessivo, independentemente de nova intimação, não havendo violação a princípios processuais.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da hipossuficiência financeira autoriza o indeferimento do pedido de justiça gratuita. 2. O inadimplemento do parcelamento das custas processuais, regularmente deferido, justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, 290 e 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.360.124/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 23.10.2018; TJMT, Ap. Cív. no 0000930-75.2018.8.11.0011, Rel.a Des.a Clarice Claudino da Silva, j. 01.02.2023.

(N.U 1009177-88.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Vice-Presidência, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025)”.

Pelo exposto, nego
provimento
ao recurso.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025